Tribunal: STF
Processo: RE 764652
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.



    1. A simples afirmação de que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões e contrarrazões de apelação estariam prequestionados não é suficiente para considerar prequestionada a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. É necessário a oposição de embargos de declaração. Incide, no caso, a Súmula nº 282/STF.



    2. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo , é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.